Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OUTORGA UXÓRIA. DISCUSSÃO NULIDADE. TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. A questão relacionada à preclusão confunde-se com o mérito do recurso.
3. Como a decisão que indeferiu a reabertura de prazo para intervenção do agravante nos autos originário não foi oportunamente impugnada, é de se reconhecer a preclusão da matéria.
4. Não há cerceamento de defesa nem nulidade quando a parte, apesar de devidamente intimada, deixa de impugnar no momento processual oportuno decisão que considera equivocada ou injusta.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.